Tribunal: TJES
Processo: 0025194-43.2000.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025194-43.2000.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSCAR LUCIO VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO
DO DIREITO
DE DEFESA.

1. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu pode opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 do CPC, embargos em ação monitória, fundados em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

2. O contrato de empréstimo pessoal e os extratos bancários apresentados pela instituição financeira constituem documentos suficientes para instruir o pedido monitório, eis que demonstram a existência e a evolução do débito.

3. Como destinatário das provas, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, em decisão fundamentada, indeferir as diligências inúteis ou meramente procrastinatórias.

4. Hipótese em que a prova pericial contábil e a oitiva de testemunhas não eram essenciais para o esclarecimento da questão debatida, tanto pela prova documental reunida como porque a solução do conflito reclama análise de matéria de direito, como a legalidade das taxas de juros aplicadas.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0025194-43.2000.8.08.0021

APELANTES: OSCAR LÚCIO VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A ação monitória (CPC, art. 700) é cabível àquele que, com base em prova escrita sem força de título executivo, busca o pagamento de uma quantia em dinheiro, a entrega de um bem fungível ou de um determinado bem móvel.

O documento apto a instruir a ação monitória deve ser escrito e sem eficácia executiva. Por documento escrito, entende-se todo aquele que seja digno de credibilidade quanto à sua autenticidade e capacidade probatória, que, mesmo não comprovando diretamente o fato constitutivo, permita ao órgão judicial presumir a existência do direito alegado.

Sem prejuízo do reconhecimento da validade do título que fundamenta a ação monitória, ao réu é assegurado o direito de apresentar embargos, nos quais poderá levantar matérias de defesa do procedimento comum, conforme o art. 702, § 1º do CPC:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

E depreende-se da prova reunida que em 24/07/1998, Oscar Vieira e Oscar Lúcio Vieira, firmaram um contrato de empréstimo pessoal com o Banco Bradesco S.A., com taxa pré-fixada, no valor de R$ 20.871,73 (vinte mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e três centavos), com vencimento em 24/08/1998, por contrato assinado na presença de duas testemunhas (fl. 09) e garantido por nota promissória (fl. 10).

Os extratos da conta-corrente nº 4.400-8, de Oscar Vieira, na qual, em 24/07/1998 (fls. 171/179), foi disponibilizado o crédito de R$ 19.384,37 (dezenove mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), correspondente ao valor do empréstimo, do qual foram deduzidos, o imposto sobre operações financeiras (IOF) e o custo relativo à tarifa bancária, comprovam a efetivação do empréstimo.

Não obstante, o apelante sustenta que o Banco Bradesco exigiu que assinasse contrato em branco, o qual teria sido posteriormente preenchido de forma irregular e com valores superiores aos realmente contratados ou utilizados.

Por impedi-lo de demonstrar a veracidade de suas alegações, o indeferimento da produção das provas oral e pericial materializam cerceamento do direito de defesa.

Como reforço de argumentação, destacou que o julgamento de improcedência da pretensão deduzida nos autos da ação ordinária nº 0022249-15.2002.8.08.0021, na qual restou reconhecida a inexistência de indícios mínimos de preenchimento de contrato assinado em branco de forma abusiva por parte do banco apelado (de má-fé),

não tem o condão de obstar a dilação probatória requerida nos presentes autos, tendo em vista que as operações bancárias discutidas em tal processo referem-se a transações relativas à pessoa jurídica da Massa Falida de Vieira Construtora e Incorporadora Ltda., contratos distintos (nº 229.290 e nº 9.965), enquanto que na presente ação a relação jurídica em debate restringe-se às pessoas físicas de Oscar Vieira e Oscar Lúcio Vieira e são relativas ao contrato de abertura de crédito em conta-corrente nº 4.400-8.

Ocorre que embora afirme tratar-se de negócio simulado, não se atentou para o fato de que a instituição financeira demonstrou por meio dos extratos bancários da conta nº 4.400-8 (fls. 171/179) que o empréstimo foi devidamente disponibilizado na data da assinatura do contrato.

Tal questão fática permite concluir que a prova pericial contábil não contribuiria para a elucidação da questão e a prova testemunhal, embora pudesse evidenciar possível simulação, fato é que na prova reunida não se identifica nenhum indício de ato praticado pelo banco apelado que exigisse tal comprovação, de modo que o juízo de 1º Grau não teria nem mesmo como estabelecer pontos controvertidos para considerar necessária a produção de tais provas.

A alegada abusividade de cláusulas contratuais, portanto, dispensava maior dilação probatória, sobretudo através de prova de natureza técnica, pois presentes nos autos os elementos necessários para o julgamento seguro da lide, mormente pela juntada do contrato, no qual constam todas as informações necessárias, decorrendo que na hipótese o julgamento antecipado do pedido não materializa violação ao direito de defesa (CPC, art. 355, I).

Confiram-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS ATESTADA PELA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MULTA MORATÓRIA EM CONTRATOS DE ADESÃO. ENTREGA DE PRODUTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO EXERCÍCIO DO ARREPENDIMENTO. LIMITES DA INTERVENÇÃO ESTATAL.

[...]

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos”.

[...]”.

(REsp 1656182/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 14/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

[...]”.

(AgInt no AREsp 1406364/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019).

Acresça-se que por expressa disposição legal, como destinatário da prova, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370).

E o apelado instruiu a inicial com o contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes (fls. 9), a nota promissória vinculada ao contrato (fls. 10) e os demonstrativos de atualização dos débitos (fls. 11/15), portanto, com os documentos necessários ao ajuizamento da ação monitória, uma vez que dão conta de demonstrar a existência e a evolução do débito, permitindo concluir que a questão debatida está suficientemente demonstrada com a prova documental já produzida e sua solução reclama análise de matéria de direito, como a legalidade das taxas de juros aplicadas.

Hipótese, portanto, em que perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide.

Eis precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CDC AUTOMÁTICO – EXISTÊNCIA, VALIDADE E HABILIDADE DO TÍTULO PARA EMBASAR A AÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA. Evidenciada a existência e a plena validade do contrato de empréstimo pessoal (crédito direto ao consumidor – CDC automático) ao qual a ré/embargante aderiu junto ao banco autor/embargado, e constituindo aludido pacto, inclusive porque acompanhado de demonstrativo pormenorizado do débito, título hábil a embasar a ação monitória, não há que se falar em inépcia da inicial. Impossível o acolhimento da tese de cerceamento de defesa suscitada pela ré/embargante, quando observada a obrigatoriedade da designação da audiência de tentativa de conciliação, quando as provas pericial e oral pleiteadas revelavam-se desnecessárias para o esclarecimento das questões especificadas pela parte e quando as provas documentais já constantes do feito são suficientes para a solução do litígio. Em tal situação, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos e acolheu os pleitos monitórios.

(TJ-MG - AC: 51326739320198130024, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ART. 701, §§2º E 3º DO CPC. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

1. - O art. 701, §§ 2º e 3º do CPC estabelecem que Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida e que Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

2. - No caso, as apelantes alegaram excesso no valor cobrado pelo apelado apontando abusividade da taxa de juros (fls. 30-2) e invalidade da capitalização (fls. 33-4), mas não declinaram nos embargos à ação monitória o valor que entendem devido.

3. - Já foi assentado que mostra-se desnecessária a perícia contábil para apuração do valor da dívida, porque o cálculo a ser realizado é meramente aritmético, de maneira que se revela acertada a decisão de indeferimento da prova pericial e de conclusão do processo para julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC (TJDF; Proc 07028.45-57.2017.8.07.0014; Ac. 120.6253; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 09/10/2019; DJDFTE 17/10/2019).

4. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0007250-93.2016.8.08.0012, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019).

Esclareça-se, noutra parte, que a afirmação de que o apelado utilizou um dos contratos assinados em branco pelo apelante, preenchendo-o com o valor devido da conta-corrente indicada, acrescido de juros abusivos e taxas muito acima do previsto na legislação vigente, restou desconstruída pela sentença que deixou claro que tais alegações já foram analisadas e julgadas improcedentes em outro processo (nº 0022249-15.2002.8.08.0021), com sentença transitada em julgado.

É que na ação ordinária nº 0022249-15.2002.8.08.0021, ajuizada pela Massa Falida de Vieira Construtora e Incorporadora Ltda., cujos sócios são Oscar Lúcio Vieira e Oscar Vieira, reconheceu-se a inexistência de indícios mínimos de preenchimento de contrato assinado em branco de forma abusiva por parte do banco apelado (de má-fé).

Ressalte-se, por fim, que não foram devolvidas à segunda instância as questões de mérito deduzidas nos embargos opostos à ação monitória, tão somente a questão da nulidade por cerceamento do direito de defesa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)